Tribunal: TJSP
Processo: 1006441-80.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. O desinteresse dos compradores, por si só, autoriza o desfazimento do ajuste contratual, ainda que estabelecidas as cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade. Ninguém é obrigado a contratar, nem ficar vinculado ao contrato indefinidamente. Fruição. Devida indenização pelo uso gratuito do imóvel no equivalente a

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. O desinteresse dos compradores, por si só, autoriza o desfazimento do ajuste contratual, ainda que estabelecidas as cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade. Ninguém é obrigado a contratar, nem ficar vinculado ao contrato indefinidamente. Fruição. Devida indenização pelo uso gratuito do imóvel no equivalente a 0,5%, por mês, do preço atualizado contratado, pelo período em que os adquirentes tiveram disponibilidade do imóvel sem a devida contraprestação, até a sua efetiva desocupação, autorizada a compensação com seu crédito. IPTU e taxas. São devidos pelos compradores os tributos e demais despesas incidentes sobre o imóvel pelo período em tiveram disponibilidade do imóvel. Juros de mora. Decorrentes de lei. Incidência a partir do trânsito em julgado, tendo em vista que o desfazimento da avença se deu por iniciativa do comprador.
Recurso parcialmente provido.